Tribunal: TJBA
Processo: 8139776-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139776-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CLAUDIA REGINA MAGALHAES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIELA NASCIMENTO PENNA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FALHA DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Recurso de apelação contra sentença que condenou a instituição financeira à restituição de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de transferências fraudulentas realizadas após a consumidora ser vítima do "golpe da falsa central".

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à consumidora; (ii) saber se o banco possui responsabilidade civil pelas transferências atípicas realizadas por fraudadores mediante falha no bloqueio de segurança; e (iii) saber se o valor da indenização por danos morais e o termo inicial dos juros de mora devem ser alterados.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, uma vez que a instituição financeira não apresentou provas capazes de afastar a presunção de falta de recursos da consumidora, que é idosa, aposentada e possui renda modesta.

4. A relação jurídica é de consumo, sujeitando-se o banco à responsabilidade objetiva pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, incluindo fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, o que configura fortuito interno.

5. Fica caracterizada a falha na prestação do serviço pela ineficiência do sistema de segurança e monitoramento da instituição, que não identificou nem bloqueou a aprovação de operações sequenciais, de alto valor e manifestamente incompatíveis com o perfil financeiro da cliente.

6. A condenação por danos morais deve ser mantida, pois a angústia e a sensação de insegurança geradas pela perda de economias por ineficiência do banco ultrapassam o mero aborrecimento, e o montante fixado atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da citação, não possuindo amparo legal o pedido de alteração para a data do arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde de forma objetiva por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros (golpe da falsa central), por caracterizar fortuito interno a falha no sistema de segurança que permite a realização de transações bancárias manifestamente atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, parágrafo único, 3º, § 2º, 6º, VII, e 14; CC, art. 405; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 362 e 479; TJBA, APL nº 0005979-96.2011.8.05.0080, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 23.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº
8139776-21.2024.8.05.0001
,
em que figura, como apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
e, como apelada,
CLAUDIA REGINA MAGALHAES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.